Tribunal: TJMT
Processo: 1001510-14.2022.8.11.0055
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001510-14.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (RECORRIDO), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO - DECISÃO - NÃO RECEBIMENTO DO RECURSO – INTEMPESTIVIDADE - DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - IRRECORRIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

O reclamado interpôs recurso inominado em face da decisão, pela qual não foi recebido o recurso inominado interposto em face da sentença, em razão da intempestividade. Esta decisão possui natureza interlocutória e, portanto, é irrecorrível no âmbito dos juizados especiais cíveis, conforme disposto nos artigos 41 e 42 da Lei n. 9.099/95.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
Banco Bradesco S.A
em face da decisão, pela qual não foi recebido o recurso inominado interposto, em razão da intempestividade.

O recorrente sustenta que o recurso foi protocolado no prazo informado no sistema PJE, razão pela qual deve ser admitido.

Contrarrazões, pelo não conhecimento do recurso, em razão da inadequação da via. Subsidiariamente, caso seja recebido o recurso inominado interposto, requer a manutenção da sentença de mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024